Tribunal: TJDFT
Processo: 0701035-46.2023.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0701035-46.2023.8.07.0011 RECORRENTE: SANDRA CELIA NUNES PEREIRA RECORRIDO: CONDOMINIO PLACA DA MERCEDES DESPACHO Homologo o pedido de desistência do agravo em recurso especial interposto por SANDRA CÉLIA NUNES PEREIRA formulado no ID no 63617544, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007